Tribunal: STF
Processo: RE 848991
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p 274): 



    “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. LOCAÇÃO/VENDA DE BENS IMÓVEIS.



    1. Segundo orientação desta Corte, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da LC nº 118/05 (ou seja, após 08-06-2005), objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05. Vinculação desta Turma ao julgamento da AIAC nº 2004.72.05.003494-7/SC, nos termos do art. 151 do Regimento Interno desta Corte.



    2. O Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs. 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840 (sessão do dia 9/11/2005).



    3. A Lei 9.718/98 ampliou o conceito de faturamento que expresso no artigo 2º da Lei Complementar n. 70/911, ofendendo o disposto no § 4º do artigo 195 da Constituição.



    4. Não é possível a convalidação posterior dos dispositivos da Lei 9.718/98 pela Emenda Constitucional nº 20/98.



    5. A renda auferida com a locação/venda de imóvel próprio somente se inclui no conceito de faturamento quando se inserir no âmbito da atividade principal da empresa, decorrendo do exercício de sua atividade fim. Precedente da 1ª Seção desta Corte.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 195 da Constituição.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 1, p. 321-325):



    “Ora, mesmo tendo o acórdão reconhecido a inconstitucionalidade da alteração na base de cálculo do PIS e da COFINS levada a efeito pelo § 1º do art. 3º da Lei n.º 9.718/98 - implica que o faturamento deve decorrer da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços ou da venda de serviços, não podendo integrar a base de cálculo receitas de natureza diversa - entendeu por validar tal norma para o caso em comento, quando ratificou a sentença de 1º grau para efeito considerar que as receitas de aluguel/venda de imóvel próprio se consubstanciam no próprio faturamento da impetrante, sujeitando-se, portando, às exações em questão.



    Tal argumento não merece prosperar, pois acaba mantendo o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS – já declarado inconstitucional – de modo que se contraria o disposto no artigo 2º da Lei Complementar nº. 70/1991, que fornece a definição do conceito de faturamento:



    (...)



    Não se trata da análise da atividade da empresa e de suas receitas, mas sim, da analise da intenção do legislador que instituiu as contribuições PIS e COFINS, o qual expressou unicamente a tributação sobre as grandezas provenientes de venda de mercadorias de serviços ou de mercadorias e serviços, o que acaba por excluir da hipótese de incidência as receitas auferidas pela Recorrente.



    Ou seja, não se pode manipular sem critério a natureza jurídica de determinada receita para que, em determinadas circunstâncias (se for receita operacional ou não operacional), enquadre-se como grandeza passível de tributação, deflagrando-se, em teoria, fato gerador do PIS e da COFINS, contrariando a própria norma que institui a hipótese de incidência.



    A validação pelo acórdão referente à norma contida no § 1º do art. 3º da Lei n.º 9.718/98 revela-se na medida em que as receitas provenientes da locação e da venda de imóveis próprios - muito embora representem o objeto social da empresa e sua atividade lucrativa, conforme consignado no acórdão - não se enquadram no conceito constitucional de faturamento (grandeza passível de tributação pelo PIS e pela COFINS) definido pelo supracitado dispositivo.



    (...)



    Para fins tributários os imóveis não devem ser tidos como mercadorias, pois sobre a circulação de mercadorias incide o ICMS e, por outro lado, sobre as transferências de imóveis incidem impostos específicos, de competência dos Estados, se a transferência resultar de doação ou herança (ITCMD), e de competência dos Municípios, se a transferência resultar de ato oneroso entre vivos (ITBI), como se verifica dos artigos 155, inciso I, alínea a e 156, inciso II, da vigente Constituição Federal.



    (...)



    Dentro da operação de compra e venda ou locação de um imóvel próprio, a única verba que poderia se inserir no conceito de faturamento é o valor da corretagem imobiliária (divulgação, intermediação do negócio), posto que decorre de um serviço prestado, porém nunca em relação ao montante pago pelo comprador do imóvel.



    A locação e venda de imóveis próprios, no contexto da Recorrente, definitivamente não revela fato gerador do PIS e da COFINS”



    O Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação a exigibilidade das contribuições sobre receitas obtidas com a locação de imóveis, com base no art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, em razão ao que decidido nos Temas 630 e 684 da repercussão geral e, em relação a tributação sobre os valores decorrentes da venda de imóveis, admitiu o recurso (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo o prejuízo em relação a argumentação envolvendo a incidência do PIS e da COFINS sobre a locação de bens imóveis, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. Nesse sentido, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    Sobre a questão em debate, esta Corte, no julgamento do Tema 372 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 609.096, com acórdão redigido pelo Min. Dias Toffoli, e publicação no DJe de 6.7.2023, confirmou orientação no sentido de que a legislação pertinente a contribuição para o PIS e a COFINS conceitua faturamento como a receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.



    Na ocasião, levou-se em conta o faturamento das instituições financeiras. Transcrevo a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas. 



    1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED.



    3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.



    4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.



    6. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Na mesma sessão de julgamento, também foi apreciado pelo Pleno do Tribunal o RE 400.479-AgR-ED, igualmente redigido pelo Min. Dias Toffoli, em que a Corte analisou especificamente a incidência dessas contribuições sobre os valores percebidos pelas empresas seguradoras. O acórdão recebeu a seguinte ementa, publicada no DJe de 15.9.2023:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio decorrente de contrato de seguro.



    1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED.



    3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.



    4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.”



    Essa orientação também foi seguida no julgamento dos Tema 630 da repercussão geral, cujo julgamento teve a seguinte ementa:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RE 599.658. TEMA 630 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Trata-se de dois Recursos Extraordinários, o primeiro interposto pela UNIÃO contra acórdão que julgou procedente o pedido da parte autora para reconhecer o direito de excluir da base de cálculo do PIS a receita proveniente de aluguel de imóveis próprios e o segundo apresentado pela empresa em face do aresto que lhe reconheceu o direito à inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre bens móveis, apenas para o período posterior à vigência do §1º do art. 3º, da Lei 9.718/1998, e anterior à EC 20/1998.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADC 1 (Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 16/61995), entendeu que o faturamento, para efeitos fiscais, sempre foi considerado a receita proveniente das vendas de mercadoria e serviços. Posteriormente, essa diretriz foi encampada por ambas as TURMAS da CORTE SUPREMA. Essa compreensão não se alterou pela declaração de inconstitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei 9.718/98, que disciplinou o regime cumulativo do PIS/COFINS.



    3. Com a edição da EC 20/1998, que introduziu a alínea “b” no inciso I do art. 195, as contribuições sociais passaram a ter como base também b) a receita ou o faturamento. No entanto, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que, para efeitos fiscais, o termo faturamento constante do art. 195, I, da Constituição Federal, mesmo em sua redação anterior à EC 20/1998, já consistia na totalidade das receitas auferidas pelas empresas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.



    4. De outro lado, esta CORTE assentou que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrangia a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social.



    5. Assim, sendo a atividade típica da empresa a locação de bens móveis ou imóveis, sujeita-se ao PIS, entendimento que se estende também à COFINS.



    6. Provimento do Recurso Extraordinário da UNIÃO, para reconhecer a incidência das contribuições para o PIS e da COFINS sobre as receitas obtidas pela empresa com locação de bens imóveis próprios. Desprovimento do apelo extremo da empresa. Entretanto, para que não ocorra a reformatio in pejus, fica mantido o direito de a empresa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos, na forma do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, conforme reconhecido pelo Tribunal a quo.



    7. Tese unificada de repercussão geral: É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal.” (grifado) (RE 599.658, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 14.6.2024)



    Nesse contexto, é de se afastar a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS apenas sobre receitas não operacionais, observando, no mais, a tese definida no Tema 372 da repercussão geral, de forma que as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade típica do ramo empresarial da contribuinte integrem a base de cálculo dessas exações, nos termos da Lei 9.718/98, mesmo em sua redação original.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente